Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-52.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801347-52.2023.8.14.0070

APELANTE: LUCAS PINHO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA

PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n.° 10.826/03), à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em concurso material
,
a ser cumprida
em regime inicial semiaberto, e
7
60 (
setecentos
e sessenta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de munição; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada na condenação por tráfico de drogas, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

03.
A posse de munições de uso permitido em desacordo com a legislação configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de efetivo risco à coletividade ou a apreensão da arma correspondente.

04.
A materialidade do crime de posse ilegal de munição está demonstrada pelo laudo pericial que atesta a integridade dos projéteis apreendidos e pelo auto de exibição e apreensão, sendo a autoria confirmada por provas testemunhais consistentes, que situam o réu como guardando os projéteis no quarto que compartilhava com sua companheira, em meio a pertences pessoais.

05.
As alegações defensivas de negativa de autoria e insuficiência de provas são afastadas diante da robustez do conjunto probatório, composto por laudos técnicos e depoimentos firmes, coesos e convergentes dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão em flagrante.

06.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso, notadamente a natureza e diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e oxi), e as circunstâncias do
crime, reveladoras de elevado grau de reprovabilidade, incluindo o envolvimento do réu com organização criminosa e a utilização da residência de um idoso como depósito de entorpecentes.

07.
Todavia, deve ser afastada a valoração negativa atribuída às consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta e por considerar circunstâncias alheias à conduta do réu, o que impõe a readequação da pena-base
, para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

08. Mantido o concurso material imposto na sentença (CP, art. 69), fica o apelante condenado pelos crimes
previstos
no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12, da Lei n.º 10.826/03, a pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime inicial semiaberto e 576 (quinhentos e setenta e seis) dias-multa

IV. DISPOSITIVO E TESE

0
9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
.

01.
A posse de munições de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, sendo crime de perigo abstrato.

02.
A existência de munição em cômodo identificado como de uso exclusivo do réu, associado a objetos pessoais e à apreensão de entorpecentes, configura prova suficiente da autoria delitiva.

03.
A dosimetria da pena deve observar critérios concretos e individualizados, sendo inadmissível a majoração da pena-base com fundamento genérico e indireto baseado em condutas de terceiros.

04.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na natureza e diversidade das drogas apreendidas e nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69 e 76; Lei n.º 10.826/03, art. 12; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025;

STJ, REsp 2062935/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024;

STJ, REsp 2159173/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024;

TJCE, Apelação Criminal nº 00033980820158060059, Rel. Desª. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

LUCAS PINHO PEREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões
(ID
20338178)
,

o apelante
postula por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas
de autoria e materialidade
, quanto a prática do crime previsto no art. 12, da Lei n.° 10.826
/03
.

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, no que diz respeito ao crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Argumenta,
para tanto, que
as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis
, inexistindo, portanto, elementos que justifiquem a exasperação da pena acima do que determina
o tipo penal.

Em contrarrazões
(ID
20338194
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 21
604377)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento
e o desprovimento do apelo
, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MÉRITO

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
/NEGATIVA DE AUTORIA
.

O apelante requer sua absolvição com fundamento na negativa de autoria e na alegada insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva, no tocante à imputação do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Antes da análise dos pedidos defensivos, transcrevo, no que importa, o teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público
(ID

20337988
, fls.441/444
):

“
Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de março de 2023, por volta das 06hs30min, os acusados DAYELLE ALVES DA SILVA; LENITA PINHO PEREIRA;
LUCAS PINHO PEREIRA
; SULAMARA PINHO PEREIRA; HUDSON GOMES MACHADO e SECUNDINO CEZARIO PEREIRA
foram presos em flagrante

por terem em depósito/guardarem/ 13 (TREZE) TABLETES E 04 (QUATRO) PORÇÕES, DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE POR MACONHA – PESANDO APROXIMADAMENTE 14.000 GRAMAS; 04 PORÇÕES DE COCAÍNA – PESANDO APROXIMADAMENTE 565 GRAMAS; 05 (CINCO) PORÇÕES E 01 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A OXI (DERIVADO DA COCAÍNA) – PESANDO APROXIMADAMENTE 1.885 GRAMAS; 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO;
05 (CINCO) MUNIÇÕES DE CALIBRE 38;
R$ 791, 75 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), entre outros objetos, conforme descreverá ao sul
.

Conforme consta, a Polícia Civil investigava um caso de sequestro, que iniciou em 25/03/2023, nesta urbe, para tanto, deflagou-se a “Operação Beja”, com objetivo de localizar e prender os indivíduos envolvidos no crime em apuração. Após intensa investigação no IPL que apura o crime de sequestro, foi localizado um endereço, onde estariam supostos envolvidos no crime (Rua Nova Jerusalém, nº 166, Bairro Cristo Redentor), assim, em trabalho conjunto foram montadas equipes com integrantes da Delegacia de Abaetetuba, CORE, NAI -Abaetetuba, NIP, DRCO e Polícia Militar, ocasião em que se deslocaram até o endereço mencionado, onde haviam duas residências com o mesmo número (166), uma ao lado da outra, ambas pertencentes a mesma família.

No local, na entrada da residência, em uma motocicleta Honda, cor branca, estava o acusado HUDSON GOMES MACHADO, que ao verificar a presença da polícia, se assustou e tentou arrancar na motocicleta, mas foi contido pelos agentes de segurança pública. Dentro da residência estavam os acusados
LUCAS PINHO PEREIRA
; SULAMARA PINHO PEREIRA; DAYELLE ALVES DA SILVA e LENITA PINHO PEREIRA,
durante revista na residência (de cor rosa) foram encontrados em um dos quartos: UMA PORÇÃO MÉDIA CRACK, R$ 791,75, 4 (QUATRO) RELÓGIOS, 4 (QUATRO) CELULARES, 2 (DOIS) TELEVISORES (UMA PHILCO E UMA SONY).

Ao realizarem busca na área externa da casa, bem próximo à cozinha, foi encontrado enterrado em dois locais próximos, os seguintes ilícitos: MACONHA; OXI; COCAÍNA;
5 MUNIÇÕES CALIBRE 38
, BALANÇA DE PRECISÃO PRATA, além disso, foram apreendidas DUAS MOTOCICLETAS: CG TITAN VERMELHA e TITAN COR BRANCA, além de uma CAIXA TÉRMICA, COR AZUL, 32 LITROS
.

Na casa ao lado, de mesma numeração (166), porém, de madeira e tijolos, estava o patriarca da família, o acusado SECUNDINO CEZARIO PEREIRA, no quarto onde este dormia, foram aprendidos 6,9 KG DE MACONHA, dentro de um guarda-roupa. No quintal desta casa, em um saco de carvão, foi apreendida UMA PORÇÃO MÉDIA DE MACONHA. Na sala da casa foi apreendida CAIXA DE SOM JBL E UM ALTO FALANTE EROS. Conforme Laudo Definitivo de Análise de Droga (Id.91242113 - Pág. 6 e 7), somadas, as drogas apreendidas, totalizam aproximadamente 16 KG, com resultado POSITIVO para MACONHA E COCAÍNA. Diante dos fatos, os acusados foram autuados em flagrante conduzidos até a Delegacia de Polícia, com os entorpecentes e objetos adquiridos com proventos oriundos do tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, DAYELLE ALVES DA SILVA, negou os fatos a sim imputados, afirmou que é companheira de
LUCAS PINHO PEREIRA
, que residem na mesma casa que SULAMARA, LENITA e o nacional de prenome Moisés,
afirmou que LUCAS está desempregado há 07 meses, sobre os objetos ilícitos encontrados na residência em que vive (drogas, munições e balança de precisão) a depoente afirmou que não sabe a quem pertencem.

(...)

ECUNDINO CEZARIO PEREIRA; HUDSON GOMES MACHADO e
LUCAS PINHO PEREIRA
se reservaram ao direito de permanecer em silêncio.

Em que pese a negativa e o silêncio dos acusados, as provas carreadas aos autos, entre elas o Laudo Toxicológico Definitivo (Id.91242113 - Pág. 6 e 7) apontou resultado positivo para as substâncias entorpecente: COCAÍNA e MACONHA, com peso total de aproximadamente 16KG.

A imputação feita aos acusados nesta peça é corroborada pelos indícios autoria e materialidade, consubstanciados na quantidade de narcóticos encontrados na casa em que residiam, com balança de precisão, valores em espécie e objetos supostamente adquiridos com dinheiro oriundo do tráfico, dado o valor incompatível dos bens com a renda informada pelos acusados, além depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial, Laudo Toxicológico Definitivo, Termo de Exibição e Apreensão e fotos do momento da apreensão das drogas
”.

São os fatos.

A defesa técnica sustentou, em suas razões, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante
pelo
crime de posse ilegal de munição
, apreendida por policiais civis e militares lotados no município de Abaetetuba,
delito este, que nega a autoria
atribuída pelo
dominus litis
e pelo qual, ao final da instrução probatória foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão é o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sem razão
, a defesa do apelante.

Analisando detidamente os documentos que compõe a ação penal
,
verifica-se que há nos autos elementos de prova
s
uficientes,
materiais e testemunhais
, que demonstram, de forma segura,

que o apelante foi
preso em flagrante delito,
mantendo sob sua guarda em um
dos quartos

d
o imóvel em que foi preso em flagrante, quando, também,
na ocasião
,
foram aprendidas substâncias entorpecentes em quantidade expressiva
e outros materiais usados na pesagem das drogas,

precisamente,
05 (cinco) projéteis intactos
, pertencentes
a uma arma de fogo, calibre 38, o que, de acordo com o art. 12, do Estatuto do Desarmamento, caracteriza
ilícito penal, conforme disposto no referido artigo de lei:

“
Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no interior de sua
residência
ou
dependência desta
, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de
1 (um) a 3 (três) anos
, e multa”
.

Nesse contexto, a
materialidade
está plenamente demonstrada, por meio do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(ID
20337787
), bem como, através do
laudo de perícia
de constatação de munições e assessórios

n.° 2023.05.000128-BAL
(ID
20337970
),
quando a perícia técnica identificou
tratava-se de
“
05 (cinco) projéteis de arma de fogo
, calibre 38, SPL +P+
, encamisado total expansivo, ponta
ova de espoleta central intacta, da fabricante CBC”, que no momento da perícia apresentavam-se
totalmente íntegros.

Da mesma forma, resta comprovada a autoria criminosa.

De acordo com os depoimentos prestados em juízo, portanto, sob o manto do contraditório, os projéteis apreendidos pelos policiais que participaram da operação
deflagrada pela PC/PA,
denominada
“Beja”, que,
na verdade,
investigava a prática de um crime de sequestro ocorrido em Abaetetuba,
destacando-se o apelante como um dos suspeitos

foram encontrados sob a guarda do apelante em um dos cômodos do imóvel em que ele foi preso em flagrante delito.

Confirme registrado no bojo da sentença condenatória,
o IPC/PA, Elias Ferreira da Silva, declarou:

“
Que confirmou que as duas residências ficavam no mesmo terreno, que uma porção de droga foi encontrada no quarto em que ficavam LUCAS e DAYELLE, que na referida casa também foram encontradas balança de precisão e munições
, que no lado externo encontraram maconha enterradas, oxi e cocaína,
além de cinco munições de calibre 38
. Que na casa em que estava SECUNDINO foi encontrado maconha, dentro do guarda-roupa em uma mochila. Que no quarto em que LUCAS e DAYELLE estavam possuíam objetos pessoais de DAYELLE. Que DAYELLE já foi alvo de outras operações por tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa e HUDSON também. Que o quarto em que DAYELLE estava possuía roupas e joias de DAYELLE. Que no quarto de SULAMARA existiam objetos de manicure, que LENITA lhe informou que tinha conhecimento do envolvimento do filho com o tráfico, que discordava, mas não podia fazer nada. Que nã
o
percebeu se SECUNDINO tinha algum tipo de deficiência aditiva ou visual. Que foi o depoente que localizou as substâncias no quarto de SECUNDINO, que não sabe de outras ocorrências envolvendo SECUNDINO
”.
(ID 203
38153, fl. 863)

No mesmo sentido,
confirmando a autoria delitiva,

declarou o
IPC
Antônio José Farias Nonato:

“
Que
não participou das investigações na “Operação Beja”,
mas que participou da deflagração que culminou com a prisão dos indivíduos, que as residências objeto da operação situavam-se no mesmo terreno, a uma distância aproximada de 10 metros uma da outra, confirmou a apreensão de substâncias entorpecentes, que a balança de precisão e munição foram encontradas no quarto de LUCAS
, além de drogas enterradas no lado da casa e no quintal próximo a casa de um cachorro.
Que LUCAS é conhecido no meio criminoso como “TALIBAN
”, que havia indícios de que DAYELLE e LUCAS moravam juntos na residência,
que o quarto deles era bem estruturado e diferente dos demais quartos da residência, que as residências tinham a mesma numeração e a mesma cor.
Que na casa de SECUNDINO existia forte odor de entorpecentes, que foram atraídos pelo cheiro e encontraram maconha no quarto de SECUNDINO dentro do guarda-roupa.
Que diante das investigações sigilosas da polícia, afirma que LUCAS, HUDSON e DAYELLE são liderança dentro do “Comando Vermelho”
.
Que não se recorda quantos cômodos e quartos existiam na casa de LUCAS, que ao chegarem na residência, falou inicialmente com a mãe de LUCAS que indicou o quarto de LUCAS, que no local estavam LUCAS E DAYELLE, que todos os objetos no local, roupas, objetos pessoais e fotografias eram

r
espondido
que sim, que como investigador, não tem dúvida de que aquele era o quarto do casal
. Que viu o momento em que HUDSON tentou fugir, mas foi contido por uma guarnição, que já tinha ouvido falar de HUDSON por suposto envolvimento com o comando vermelho, que quem colheu o depoimento de LENITA foi o Delegado, que havia uma criança na casa e posteriormente foi entregue para familiares. Que não chegou a entrar no quarto de SULAMARA. Que não recorda se havia objetos de manicure na casa. Que SECUNDINO foi a primeira vez que que soube dele com envolvimento com crime, que SECUDINO afirmou que as drogas deviam ser de seu neto (LUCAS) [...]
”
(ID 20338153, fl. 863
/864
).

Assim, c
om base na análise detida dos autos, verifica-se que não há qualquer dúvida quanto à
autoria e à materialidade delitiva

no que diz respeito
ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido
,
plenamente demonstrada
s, primeiro,
pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial
,
os quais confirmam que foram apreendidos, no interior do quarto que o apelante LUCAS PINHO PEREIRA dividia com sua companheira, cinco projéteis
de arma de fogo,
pertencentes a um revólver, calibre 38,
todos intactos e fabricados pela C
ompanhia
B
rasileira de
C
artuchos
, circunstâncias
estas corroboradas diante dos
depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais civis que participaram da
s
diligência
s investigativas
, os quais afirmaram que a munição estava sob a guarda do apelante, em seu quarto, junto a outros objetos pessoais, demonstrando vínculo direto entre ele e o material ilícito.

Ressalte-se, ainda, que o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n.° 10.826/2003 é
crime de perigo abstrato

de modo que prescinde da demonstração de dolo específico ou de efetivo perigo concreto à coletividade para a sua configuração. Basta, para a subsunção típica, a posse ou guarda de munição em desacordo com a regulamentação legal, como se deu no presente caso. Assim, sendo incontroverso que o apelante mantinha a munição em sua posse no interior da residência, sem autorização ou registro legal, e sendo os elementos probatórios absolutamente firmes e seguros, não há que se falar em absolvição
por insuficiência probatória ou negativa de autoria
. A condenação deve, pois, ser integralmente mantida, nos termos fixados na origem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DAS ARMAS. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e sem suspensão condicional da pena, com concessão do direito de recorrer em
liberdade .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há provas suficientes à condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.
4. A ausência de apreensão e perícia na arma em apreço não
afasta a configuração do delito de comércio ilegal de arma de
fogo .

5. Há provas suficientes para a condenação do réu, constando nos autos que os policiais chegaram ao apelante por meio do cumprimento de mandado de busca e apreensão que declinava o seu nome como o responsável pelo comércio ilegal de armas de fogo, o que restou devidamente comprovado através do coeso acervo probatório, em especial o auto de apreensão e os laudos periciais realizados no notebook e computador pertencentes ao apelante, os quais demonstram categoricamente a prática do comércio ilegal de arma de fogo
. IV. DISPOSITIVO
(...)
(TJCE - Apelação Criminal: 00033980820158060059 Caririaçu, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CRIME FORMAL.
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023).

2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem. Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado. Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade. Ademais, ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP.

3.
Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado.

4. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforme destacou o acórdão impugnado,
situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 858.558/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Por tais motivos, rejeito o pedido absolutório formulado no presente recurso
, pelo que fica mantida a pena imposta ao apelante
em
01 (um) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

03. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

De forma subsidiária, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal
quanto ao
crime de
tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe seriam plenamente favoráveis.

Antes de examinar o pleito defensivo, transcrevo os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para fixar a pena-base, prolatados pelo sentenciant
e

(ID
203
38153
):

“
Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. No mais, atesto que
culpabilidade
do
réu
é comum ao tipo penal; não apresenta
antecedentes criminais
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
d
o
acusad
o
, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade
do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os
motivos
são inerentes ao delito: busca do lucro fácil;
circunstâncias do crime: são desfavoráveis, uma vez que o contexto da prisão em flagrante se deu no bojo de uma investigação policial em que se apurava possível crime de sequestro neste município, sendo que Lucas surgiu com um dos suspeitos na “operação
Beja
”. também pesa em desfavor de Lucas, o fato da droga ter sido armazenada no quarto de seu Avô Secundino, pessoa idosa com quase 80 anos
; as
consequências

foram danosas
,
pois diante da conduta do
acusado seus próprios familiares ch
e
garam a ser presos e processados criminalmente
; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso;
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente “Maconha" e "Cocaína”,
sendo que esta última causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida;
quan
t
o a quantidade da droga apreendida esta será valorada na terceira fase da dosimetria
. Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 08

(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias
-
multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Com base na análise da fundamentação expendida na sentença e conforme os critérios da individualização da pena previstos no art. 59 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,

deve ser acolhido parcialmente o pedido da defesa
, pois,
verifica-se que
apenas uma das
circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria
(consequências do crime
)
não observou os requisitos de fundamentação concreta exigidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, no que diz respeito as consequências do crime,
constata-se que a sentença
baseou-se
em fundamentação genérica, vaga e abstrata, ao afirmar que os familiares do réu foram também presos e processados. Tal juízo de censura, além de não encontrar respaldo técnico suficiente nos autos, representa valoração objetiva e indireta da conduta de terceiros como fundamento para majorar a pena do apelante, o que é vedado. Nesse ponto, impõe-se o acolhimento
parcial
da pretensão defensiva para
afastar essa circunstância judicial negativa
, reconhecendo-a como
neutra
, em respeito ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada sobre a exigência de fundamentação concreta.

Todavia, devem ser mantidas as valorações negativas relacionadas à
circunstância do crime
, visto que a prisão do réu decorreu de
diligência policial complexa, inserida no contexto de uma investigação de crime de sequestro
,
ocasião em que ele foi identificado como suspeito e vinculado a organização criminosa
,
além de ter armazenado drogas ilícitas na residência de seu avô, idoso com quase 80 anos
, o que agrava o juízo de reprovabilidade de sua conduta. Também deve ser preservada a valoração negativa quanto à
natureza e diversidade das drogas apreendidas
, por força do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois foram encontradas substâncias do tipo
maconha, cocaína e oxi
, drogas que sabidamente geram grave dependência, risco social e são dotadas de alto poder lesivo, o que justifica, de forma idônea, o aumento da pena-base
e que também é permitido pela juri
sprudência dos Tribunais:

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MAJORADA PELA NATUREZA DA DROGA
.
POSSIBILIDADE
. BIS IN IDEM NA MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA .
REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Recurso especial interposto pelo réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com fixação de pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza da droga (cocaína), aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do
art
. 33) na fração de 1/6 e fixação de regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2 .
Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se a majoração da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína) é válida, independentemente da quantidade apreendida
;(ii) apurar se houve bis in idem na utilização da quantidade de drogas apreendidas (1,3 kg de maconha e 1 g de cocaína) na fixação da pena-base e na modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base em razão da natureza da droga, independentemente da quantidade apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A cocaína, reconhecida como droga de alto poder deletério, justifica o incremento da pena inicial em 1/
10
.
(...)
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA,

MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

(STJ - REsp: 2062935 PR 2023/0102559-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)
.

Assim, remanescendo
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis (
circunstâncias do crime
e
natureza/diversidade das drogas
), e adotando-se como parâmetro de acréscimo
1/6 para cada uma
, o que é usual na jurisprudência desta Corte e proporcional ao grau de reprovabilidade evidenciado nos autos, a pena-base do apelante deve ser
recalculada
.

Desta forma, com esteio no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.º 11.343/06
e

conforme o princípio do
non reformatio in pejus

fixo a pena-base, acima do mínimo legal em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e mais
680
(seiscentos e oitenta)
dias-multa
.

Prosseguindo com a
segunda fase
da dosimetria da pena, não se verifica a presença de circunstâncias
agravantes
nos autos, razão pela qual nenhuma exasperação deve ser realizada nesta etapa.

Por outro lado,
fica mantido o
reconhecimento

d
a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
,
prestada pelo réu em juízo
, que
contribuiu para a formação do convencimento judicial e deve ser valorada em seu favor.

Assim,
aplicando-se a fração de 1/6, fixo a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
e mais
566
(quinhentos e sessenta e seis)
dias-multa
.

Na terceira fase
da dosimetria
,
ausentes causas de aumento de pena,
verifica-se
que o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06, pois,

não preenche os requisitos legais necessários para o acolhimento do
tráfico privilegiado
,
uma vez que,
claramente, o recorrente se dedica a atividades criminosas
,
pois era investigado pelo crime de sequestro
,
sendo
integrante de organização criminosa com atuação em âmbito nacional (Comando Vermelho)
,
conforme a prova oral colhida nos autos,

além do que,
a
quantidade
de
entorpecentes

apreendida e bem descrita nos presentes autos, descarta a concessão do
beneficio
mencionado alhures.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃAO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas e rejeitou os pedidos de absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base na Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente em razão de alegada insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada pelo tribunal de origem, considerando-se a quantidade de droga apreendida; e (iii) determinar se o recorrente faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz de sua suposta dedicação à atividade criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O pedido de absolvição é indeferido, pois o acórdão recorrido consigna que o conjunto probatório aponta para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível o reexame de provas no recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. A dosimetria da pena é mantida, com base na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de duzentos quilos de maconha), o que justifica o aumento da pena-base em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11 .343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que admite a consideração da quantidade e da natureza da droga para fixação da pena
. 5. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, é inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o afastamento da minorante na dedicação do recorrente à atividade criminosa e na integração a organização criminosa, constatada pela quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão, em linha com a jurisprudência consolidada do STJ, que permite o afastamento da redução com base em elementos concretos
.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2159173 SP 2024/0270998-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento:
17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)
.

Logo, por tais motivos, redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343
/06
, tornando-a definitiva em

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
e mais

566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho
o concurso material imposto na sentença
(CP, art. 69), ficando o apelante condenado
pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12, da Lei n.º 10.826
/03,
a pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais 576 (quinhentos e setenta e seis) dias-multa
.

Deve ser executada primeiramente a pena de reclusão (art. 76 do CP).

Inviável, na espécie a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Lucas Pinho Pereira
,

06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
e mais 576 (quinhentos e setenta e seis) dias-multa
,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025